Tribunal: STF
Processo: AI 498778
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES
TÉCNICAS. DECRETOS NºS 18.327/97 E 19.399/98. EXTENSÃO AOS INATIVOS,
 POR FORÇA DO ART. 40, § 8º (NA REDAÇÃO DA EC 20/98), DA CARTA DE
OUTUBRO.
Incidência das Súmulas 280 e 282 desta colenda
Corte.
Agravo regimental a que se nega provimento.